Tribunal: TJMT
Processo: 0000175-88.2012.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO No. 0000175-88.2012.8.11.0002
Vistos etc.
Trata-se Recurso de Apelação interposto pela pessoa jurídica Comercial Andrasar Ltda. em virtude da sentença proferida pela Juíza da Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que julgou procedente o pedido formulado na Ação de Cobrança ajuizada pelo Banco do Brasil S.A.
A Juíza a quo condenou a Apelante ao pagamento de R$ 150.222,21 (cento e cinquenta mil duzentos e vinte e dois reais e vinte e um centavos), corrigidos pelo INPC a partir do inadimplemento do Contrato para Descontos de Cheques, e acrescidos de juros de 1% ao mês a contar da citação. Ao final, condenou-a no ônus da sucumbência e arbitrou os honorários advocatícios em 10% do valor da causa.
A Apelante requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo à sentença.
Assevera que a citação editalícia é nula, eis que, desde 1999, os representantes legais da empresa, Angelo Drauzio Sarra e Jani Rosa Lando, residem na Avenida Ulisses Pompeu de Campos, n.o 416, Bairro Jardim América, em Várzea Grande/MT, sendo esse o endereço constante do Mandado de Citação.
Aduz que o Oficial de Justiça efetuou apenas 02 (duas) tentativas de citação, e na segunda vez, certificou que os barracões estavam fechados e desativados, com placa “aluga-se”.
Afirma que, a despeito de a referida placa conter o número de contato dos representantes da Apelante, o meirinho não diligenciou na busca do paradeiro dos seus representantes, tampouco indagou na vizinhança se não havia moradores no imóvel, dando causa à citação ficta, seguida da nomeação da Defensoria Pública como curadora especial, que apresentou contestação por negativa geral, causando-lhe enorme prejuízo processual.
Assim, à luz do art. 995, parágrafo único, do CPC, a empresa Apelante pugna pela suspensão dos efeitos da sentença até o exame do mérito recursal.
Eis a síntese do necessário. Fundamento e decido.
Como é cediço, de acordo com o artigo 995 do CPC vigente, os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Já o parágrafo único do referido dispositivo diz que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
No caso dos autos, ressoa da inicial que o Apelado ajuizou a demanda alegando que a Apelante aderiu ao Contrato para Descontos de Cheques n.o 03.830.832.942, na importância de R$ 144.000,00 (cento e quarenta e quatro mil reais), obrigação vencida em 22/10/2003.
Além disso, aduziu que a Apelada aderiu ao Contrato para Descontos de Cheques n.o 036.477.729, que previu a disponibilização de 03 (três) valores e vencimentos diferentes, conforme abaixo descrito:
(i) R$ 148.000,00 (cento e quarenta e oito mil reais), vencido em 22/10/2004;
(ii) R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais), vencido em 18/05/2005;
(iii) R$ 290.000,00 (duzentos e noventa mil reais), vencido em 14/09/2005.
Consoante a planilha de cálculo apresentada pelo Banco Apelado, a empresa Apelante deixou de adimplir parte da dívida, razão pela qual, em 12/12/2011, ajuizou a vertente demanda com o escopo de receber o crédito atualizado no importe de R$ 150.222,21 (cento e cinquenta mil duzentos e vinte e dois reais e vinte e um centavos).
Registro que, em todos os contratos, consta como endereço da Apelante a Avenida Ulisses Pompeu de Campos, n.o 416, Bairro Jardim América, em Várzea Grande/MT, sendo esse o logradouro inserido nos 02 (dois) primeiros Mandados de Citação.
Exsurge da primeira tentativa de citação que o Oficial de Justiça não encontrou os representantes legais no endereço acima mencionado, motivo pelo qual devolveu o mandado sem cumprimento.
Instado a se manifestar, o Apelado pugnou por nova tentativa no mesmo local.
Recolhida importância para novo deslocamento do meirinho em diligência, foi tentada, pela segunda vez, promover a citação dos representantes legais da Apelante na Avenida Ulisses Pompeu de Campos, n.o 416, Bairro Jardim América, em Várzea Grande/MT; no entanto, sem êxito, conforme certidão noticiando que os barracões estavam fechados, desativados, com placa “aluga-se”, o que deu causa à realização de pesquisa nos sistemas Infojud, Bacenjud e Siel com o escopo de localizar o paradeiro da Apelante, também sem resultado positivo.
Na sequência, o Banco Apelado apresentou outros 02 (dois) endereços para tentativa de citação pessoal, sendo: (i) Rua Luiz Gonzaga, n.o 416-A, Bairro Vinte e Três de Setembro, Várzea Grande/MT, CEP – 78.110-680 e (ii) Rua São Salvador, n.o 49, Edf. Guilhermina, Apt. 74, Praia Grande/SP, CEP 11.701-830.
A Carta de Citação enviada para São Paulo retornou pelo motivo “mudou-se”. Já o Mandado de Citação expedido ao novo endereço em Várzea Grande, foi devolvido porque o Oficial de Justiça não localizou a Rua Luiz Gonzaga.
Assim, considerando que foram realizadas 03 (três) tentativas de citação pessoal e 01 (uma) por meio de carta, sendo todas infrutíferas, a Juíza a quo deferiu a citação editalícia, nos termos do art. 257 do CPC/73, o que se revela escorreito.
A tese de que a segunda tentativa de citação se deu de modo incompleto porque na placa “ALUGA-SE” continha o número de contato dos representantes da Apelante não se sustenta por falta de prova nesse sentido, e não confere plausibilidade à pretendida concessão do efeito suspensivo.
De mais a mais, a Apelante também não comprovou que a sentença lhe trará prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação, mantendo-se no campo das meras alegações.
Dito isso, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Intimem-se.
Após, conclusos.
Cuiabá, 19 de junho de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora